Tribunal: TJBA
Processo: 8015686-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015686-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATEUS SOUZA SILVA e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos aptos a justificar a medida; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O decreto prisional demonstra a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, com base em provas colhidas no inquérito, incluindo reconhecimento da vítima e apreensão do bem subtraído em poder do paciente. A gravidade concreta do delito se evidencia pelo modus operandi, consistente em roubo noturno, em via pública, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e abordagem mediante grave ameaça. A prática do crime com disparos de arma de fogo contra a guarnição policial durante a fuga revela elevada periculosidade do agente e reforça o periculum libertatis. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, compreendida como preservação da segurança coletiva e prevenção da reiteração criminosa. A fundamentação do decreto prisional é idônea, ainda que sucinta, pois indica elementos concretos do caso, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A demonstração do periculum libertatis dispensa fundamentação exauriente, desde que baseada em elementos concretos do caso. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão decorre da periculosidade concreta do agente e da gravidade da conduta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015686-70.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MATEUS SOUZA SILVA e outros e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator.